Tribunal: TJSP
Processo: 0006661-19.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Posse de celular. Tentativa de entrada com aparelho celular no estabelecimento prisional pela companheira do paciente. Ausência de posse do objeto e de provas da participação do recorrente na tentativa de entrada com o bem, ainda que como solicitante. Absolvição decretada. Precedentes do C. Superior Tribunal

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Posse de celular. Tentativa de entrada com aparelho celular no estabelecimento prisional pela companheira do paciente. Ausência de posse do objeto e de provas da participação do recorrente na tentativa de entrada com o bem, ainda que como solicitante. Absolvição decretada. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.